Tribunal: CARF
Processo: 13971.001856/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF
MPF-F. IMPOSTO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. MESMOS ELEMENTOS DE PROVA.
Na hipótese em que infrações apuradas, em relação a tributo ou contribuição contido no MPF-F ou no MPF-E, também configurarem, com base nos mesmos elementos de prova, infrações a normas de outros tributos ou contribuições, estes serão considerados incluídos no procedimento de fiscalização, independentemente de menção expressa. Arguições de Inconstitucionalidade e Ilegalidade da Legislação Tributária.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Assunto: IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Anos-calendário: 2003, 2004, 2005
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - DECADÊNCIA - A Fazenda Pública dispõe de 5 (cinco) anos, contados a partir da ocorrência do fato Gerador, para promover o lançamento de impostos e contribuições sociais enquadrados na modalidade do art. 150 do CTN, a do lançamento por homologação. Ocorrendo dolo, fraude ou simulação, o temio inicial para contagem do prazo decadencial se desloca para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme art. 173,1, do CTN.
Lucro Arbitrado. Receitas Declaradas. Fato Gerador Trimestral. Constatado que o lançamento de IRPJ foi regularmente efetivado ao sujeito passivo em data posterior ao prazo de cinco anos contados do fato gerador (1° e 2° trimestre), resta declarar sua nulidade por força da decadência.
LUCRO ARBITRADO. MOTIVAÇÃO LEGAL. 3° e 4° Trimestres de 2003,
Ano calendários de 2004 e 2005
O imposto devido será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado quando a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte contiver vícios, erros ou deficiências que a tomem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária ou quando o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal.
Assunto: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Anos-calendário: 2003, 2004, 2005
Multa de Oficio. Qualificada. Aplicabilidade
A prática, reiterada, de subtrair ao conhecimento da Fazenda Pública as receitas de sua própria atividade econômica e, consequentemente, de declarar tributos e contribuições federais em montantes inferiores aos devidos, descaracteriza o caráter fortuito do procedimento da contribuinte, sendo aplicável a multa de oficio de 150%, pois constatado que à sua conduta esteve associada a sonegação e/ou fraude.
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS PASEP
Períodos de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2005
Lucro Arbitrado. Apuração da contribuição pelo Regime Não-Cumulativo. Impossibilidade.
As pessoas jurídicas tributadas pelas regras do Lucro Arbitrado ficam impossibilitadas de apuração da Contribuição para o Pis/Pasep pelo regime da não-cumulatividade, ficando sujeitas à apuração pela legislação anterior (cumulatividade). Consequentemente, não há como se aceitar a dedução/abatimento de créditos de insumos/despesas na apuração da base de cálculo da contribuição, procedimento somente permitido no regime da não-cumulatividade.
Assumo: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Períodos de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2005
Lucro Arbitrado. Apuração da contribuição pelo Regime Nao Cumulativo. Impossibilidade.
As pessoas jurídicas tributadas pelas regras do Lucro Arbitrado ficam impossibilitadas de apuração da COFINS pelo regime da não-cumulatividade ficando sujeitas à apuração pela legislação anterior (cumulatividade). Consequentemente, não há como se aceitar a dedução/abatimento de créditos de insumos/despesas na apuração da base de cálculo da contribuição, procedimento somente permitido no regime da não-cumulatividade.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.001856/2008-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.829 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
SUPERMERCADO PRINCESA ISABEL LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF
MPF-F. IMPOSTO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. MESMOS ELEMENTOS
DE PROVA.
Na hipótese em que infrações apuradas, em relação a tributo ou contribuição
contido no MPF-F ou no MPF-E, também configurarem, com base nos mesmos
elementos de prova, infrações a normas de outros tributos ou contribuições,
estes serão considerados incluídos no procedimento de fiscalização,
independentemente de menção expressa. Arguições de Inconstitucionalidade e
Ilegalidade da Legislação Tributária.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições
de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Assunto: IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Anos-calendário: 2003, 2004, 2005
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - DECADÊNCIA - A Fazenda
Pública dispõe de 5 (cinco) anos, contados a partir da ocorrência do fato
Gerador, para promover o lançamento de impostos e contribuições sociais
enquadrados na modalidade do art. 150 do CTN, a do lançamento por
homologação. Ocorrendo dolo, fraude ou simulação, o temio inicial para
contagem do prazo decadencial se desloca para o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme art.
173,1, do CTN.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.001856/2008-22
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.829 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001856/2008-22

Lucro Arbitrado. Receitas Declaradas. Fato Gerador Trimestral. Constatado
que o lançamento de IRPJ foi regularmente efetivado ao sujeito passivo em
data posterior ao prazo de cinco anos contados do fato gerador (1° e 2°
trimestre), resta declarar sua nulidade por força da decadência.
LUCRO ARBITRADO. MOTIVAÇÃO LEGAL. 3° e 4° Trimestres de 2003,
Ano calendários de 2004 e 2005
O imposto devido será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado
quando a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte contiver vícios,
erros ou deficiências que a tomem imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária ou quando o contribuinte deixar
de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal.
Assunto: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Anos-calendário: 2003, 2004, 2005
Multa de Oficio. Qualificada. Aplicabilidade
A prática, reiterada, de subtrair ao conhecimento da Fazenda Pública as
receitas de sua própria atividade econômica e, consequentemente, de declarar
tributos e contribuições federais em montantes inferiores aos devidos,
descaracteriza o caráter fortuito do procedimento da contribuinte, sendo
aplicável a multa de oficio de 150%, pois constatado que à sua conduta esteve
associada a sonegação e/ou fraude.
Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS PASEP
Períodos de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2005
Lucro Arbitrado. Apuração da contribuição pelo Regime Não-Cumulativo.
Impossibilidade.
As pessoas jurídicas tributadas pelas regras do Lucro Arbitrado ficam
impossibilitadas de apuração da Contribuição para o Pis/Pasep pelo regime da
não-cumulatividade, ficando sujeitas à apuração pela legislação anterior
(cumulatividade). Consequentemente, não há como se aceitar a
dedução/abatimento de créditos de insumos/despesas na apuração da base de
cálculo da contribuição, procedimento somente permitido no regime da não-
cumulatividade.
Assumo:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
0
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Períodos de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2005
Lucro Arbitrado. Apuração da contribuição pelo Regime Nao Cumulativo.
Impossibilidade.
As pessoas jurídicas tributadas pelas regras do Lucro Arbitrado ficam
impossibilitadas de apuração da COFINS pelo regime da não-cumulatividade
ficando sujeitas à apuração pela legislação anterior (cumulatividade).
Consequentemente, não há como se aceitar a dedução/abatimento de créditos
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.829 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001856/2008-22

de insumos/despesas na apuração da base de cálculo da contribuição,
procedimento somente permitido no regime da não-cumulatividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da
Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild
e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o Conselheiro Lizandro Rodrigues de
Sousa.
Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado o Auto de Infração (fl. 1 08
a 128) o qual lhe exige a importância de R$ 331.070,72, a título de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica - IRPJ, correspondente a fatos geradores trimestrais nos anos
calendário de 2003, 2004 e 2005, acrescido de multa de oficio de 75% ou de 150%,
conforme a natureza da infração, e juros de mora a época do pagamento.
Segundo consta na Descrição dos Fatos (fl.110) do lançamento de IRPJ, a
exigência de imposto decorre do arbitramento de lucro correspondente aos anos
calendário supra, nos seguintes termos “Arbitramento do lucro que se faz tendo em
vista que o contribuinte notificado a apresentar os livros e documentos da sua
escrituração, conforme Termo de Início de Fiscalização e termo(s) de intimação em
anexo, deixou de apresenta-los.
Enquadramento Legal: A rt. 5 3 0, inciso lll, do RIR/99.
Em decorrência deste lançamento, foram ainda lavrados os Autos de Infração a
título de Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS (f1s.129 a 142), de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS (f1s.143 a 156) e
de Contribuição Social sobre o Lucro - CSLL (fls.157 a 173), nas importâncias de RS
106.791,84, RS 481.380,22 e de R$ 170.635,58, respectivamente, acrescidas da multa
de ofício de 75% ou de 150% e de juros de mora à época do pagamento, sendo que
para os lançamentos de PIS e de COFINS, somente foi aplicada a multa de 150%.

Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.829 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001856/2008-22

A decisão da autoridade de primeira instância julgou procedente em parte a defesa
da contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
MPF-F. IMPOSTO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. MESMOS ELEMENTOS
DE PROVA.
Na hipótese em que infrações apuradas, em relação a tributo ou contribuição
contido no MPF-F ou no MPF-E, também configurarem, com base nos mesmos
elementos de prova, infrações a normas de outros tributos ou contribuições,
estes serão considerados incluidos no procedimento de fiscalização,
independentemente de menção expressa. Argüições de Inconstitucionalidade e
Ilegalidade da Legislação Tributária.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições
de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Assunto: IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO - DECADÊNCIA - A Fazenda
Pública dispõe de 5 (cinco) anos, contados a partir da ocorrência do fato
Gerador, para promover o lançamento de impostos e contribuições sociais
enquadrados na modalidade do art. 150 do CTN, a do lançamento por
homologação. Ocorrendo dolo, fraude ou simulação, o tenrio inicial para
contagem do prazo decadencial se desloca para o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme art.
173,1, do CTN.
Lucro Arbitrado. Receitas Declaradas. Fato Gerador Trimestral. Constatado
que o lançamento de IRPJ foi regularmente efetivado ao sujeito passivo em
data posterior ao prazo de cinco anos contados do fato gerador (1° e 2°
trimestre), resta declarar sua nulidade por força da decadência.
LUCRO ARBITRADO. MOTIVAÇÃO LEGAL. 3° e 4° Trimestres de 2003,
Ano calendários de 2004 e 2005
O imposto devido será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado
quando a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte contiver vícios,
erros ou deficiências que a tomem imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária ou quando o contribuinte deixar
de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal.
Assumo: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
Multa de Oficio. Qualificada. Aplicabilidade
Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.829 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001856/2008-22

A prática, reiterada, de subtrair ao conhecimento da Fazenda Pública as
receitas de sua própria atividade econômica e, consequentemente, de declarar
tributos e contribuições federais em montantes inferiores aos devidos,
descaracteriza o caráter fortuito do procedimento da contribuinte, sendo
aplicável a multa de oficio de 150%, pois constatado que à sua conduta esteve
associada a sonegação e/ou fraude.
Assumo: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - CSLL
Data do fato gerador: 31/03/2003, 30/06/2003
Lucro Arbitrado. Receitas Declaradas. Fato Gerador Trimestral
Constatado que o lançamento de CSLL foi regularmente efetivado ao sujeito
passivo em data posterior ao prazo de cinco anos contados do fato gerador (l° e
2° trimestre), resta declarar sua nulidade por força da decadência.
Assumo: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS PASEP
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2005
Lucro Arbitrado. Apuração da contribuição pelo Regime Não-Cumulativo.
Impossibilidade.
As pessoas jurídicas tributadas pelas regras do Lucro Arbitrado ficam
impossibilitadas de apuração da Contribuição para o Pis/Pasep pelo regime da
não-cumulatividade, ficando sujeitas à apuração pela legislação anterior
(cumulatividade). Consequentemente, não há como se aceitar a
dedução/abatimento de créditos de insumos/despesas na apuração da base de
cálculo da contribuição, procedimento somente permitido no regime da não-
cumulatividade.
Decadência. Fatos Geradores Mensais. Lucro Arbitrado. Receitas Declaradas.
Constatado que o lançamento de PIS foi regularmente efetivado ao sujeito
passivo em data posterior ao prazo de cinco anos contados dos fatos geradores
mensais (de 01/01/2003 a 30/06/2003), resta declarar sua nulidade por força da
decadência.
Assumo:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
0
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2005
Lucro Arbitrado. Apuração da contribuição pelo Regime Nao Cumulativo.
Impossibilidade.
As pessoas jurídicas tributadas pelas regras do Lucro Arbitrado ficam
impossibilitadas de apuração da COFINS pelo regime da nãocumulatividade
ficando sujeitas à apuração pela legislação anterior (cumulatividade).
Consequentemente, não há como se aceitar a dedução/abatimento de créditos
de insumos/despesas na apuração da base de cálculo da contribuição,
procedimento somente permitido no regime da não-cumulatividade.
Decadência. Fatos Geradores Mensais. Lucro Arbitrado. Receitas Declaradas.
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.829 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001856/2008-22

Constatado que o lançamento de COFINS foi regularmente efetivado ao sujeito
passivo em data posterior ao prazo de cinco anos contados dos fatos geradores
mensais (de 01/01/2003 a 30/06/2003), resta declarar sua nulidade por força da
decadência.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Por determinação do MPF 0920400.2008.0049-3, foi realizada fiscalização com o
objetivo inicial de se verificar divergências entre os valores de faturamento declarados para a
Receita Estadual e a Receita Federal.
O contribuinte foi intimado a apresentar a documentação de praxe, mas informou
que estava impossibilitado de realizar a apresentação uma vez que seu contador, que estava de
posse destes elementos, havia falecido.
Deste modo, com o objetivo de localizar os livros contábeis e fiscais, a equipe de
fiscalização compareceu no escritório contábil responsável pela escrituração da empresa. Após
uma procura nos arquivos do escritório foram localizados os livros fiscais dos anos 2003 e 2004
e os livros contábeis do ano 2004.
Constatamos que os valores informados na Declaração do ICMS e do Movimento
Econômico - DIME estão iguais aos valores declarados nos livros de Registro de Saídas.
Uma vez que a empresa não apresentou os livros fiscais e contábeis do ano base
2005, nem tampouco estes livros foram localizados no escritório contábil, consideramos, para
apuração da omissão de receitas, os valores informados na Declaração do ICMS e do Movimento
Econômico - DIME.
Diante do exposto, apuramos os valores das receitas omitidas a partir da diferença
dos valores registrados nos livros fiscais e DIME comparativamente com os valores que serviram
de base para a apuração do SIMPLES. Ex. 2003:
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.829 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001856/2008-22

A fiscalização concluiu que a empresa estaria omitindo receitas da base do
SIMPLES e, uma vez que a empresa reiteradamente omitiu estas receitas, fica manifesta a
aplicação do que alude a Lei n° 9.317/96, em seu art. 14, inciso V (exclusão do Simples por
pratica reiterada de infração à legislação tributária).
Desta forma, foi emitido o ADE n° 14, de 27/05/2008, excluindo do SIMPLES a
empresa ora fiscalizada, e produzindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2003.
De acordo com o disposto no art. 16 da lei n° 9.317/96, a pessoa jurídica excluída
do Simples sujeitar-se-á, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis as demais pessoas jurídicas.
No presente caso, a empresa ficou sujeita, a partir dos efeitos da exclusão, ou seja,
01/01/2003, a recolher o IRPJ, CSLL, PIS e COFINS na forma da legislação específica aplicável
a cada um desses tributos e contribuições.
As formas de tributação possíveis seriam o lucro real ou arbitrado, com
recolhimento em separado do IRPJ, CSLL, COFINS e PIS.
Com relação aos anos 2003 e 2005, o arbitramento do lucro se faz tendo em vista
que o contribuinte notificado a apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme
Termo de Início de Fiscalização, deixou de apresentá-los.
Já com relação ao ano 2004, embora o contribuinte não tenha apresentado os
livros contábeis, os referidos livros foram localizados e retidos no escritório contábil. As
instituições financeiras prestaram informações a respeito da movimentação bancária efetivada
pela contribuinte no ano 2004, indicando um montante de R$ 4.725.967,71.
Ocorre que, após análise dos livros contábeis, constatamos que não existem contas
contábeis escrituradas nos livros referentes às contas bancárias acima relacionadas. Além disso, a
conta caixa não contempla o total desta movimentação financeira. Também não foram
localizados registros contábeis referentes aos débitos da CPMF. Diante de todos estes fatos,
concluímos que a movimentação financeira não está efetivamente identificada nos livros
contábeis.
O Termo de Intimação Fiscal 2008.049/004 (Doc. 14), contextualizou ao
contribuinte que após ser excluído do SIMPLES, estaria sujeito às normas de tributação
aplicáveis às pessoas jurídicas, sendo intimado a apresentar os livros contábeis que
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.829 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001856/2008-22

contemplassem toda a movimentação financeira e o Livro de Apuração do Lucro Real —
LALUR. Não foi apresentada resposta a esta intimação.
Assim, ficaram caracterizadas as hipóteses de arbitramento previstas no artigo 530
do RIR/99.
Foam levados em consideração os recolhimentos efetuados espontaneamente pela
empresa, nos anos 2003, 2004 e 2005, na sistemática do SIMPLES. Ex. 2003:

Com a adoção da sistemática da forma de tributação do Lucro Arbitrado
Trimestral, determinamos o lucro a partir dos livros contábeis, e DIME, apurando os seguintes
valores de 2003 por exemplo:

Estes valores constituíram a base de cálculo para apuração do imposto de renda e
da contribuição social, sendo deduzidos os valores imputados a partir dos recolhimentos do
SIMPLES.
A base de cálculo do PIS e da COFINS foi a receita bruta declarado nos livros
contábeis e DIME, descontando os valores imputados a partir dos recolhimentos do SIMPLES.
A base legal da multa de ofício está consolidada no artigo 957 do RIR/99.
Diligencia
Deve-se mencionar que considerando as alegações iniciais da contribuinte de que,
no caso das contribuições para o Pis/Pasep e COFINS, foi aplicada multa de 150% aos valores
destas contribuições apuradas sobre as receitas então declaradas nos livros fiscais,
contrariamente ao procedimento em que foi adotado com relação ao IRPJ e a CSLL sobre as
receitas declaradas, quando foi aplicada a multa de oficio de 75%, foram demandadas diligências
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.829 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001856/2008-22

por parte da DRJ, para que a autoridade autuante se pronunciasse sobre esta diferenciação de
procedimentos.
Em atendimento às diligências demandadas, a autoridade autuante acatou a
existência dos equívocos na aplicação da multa de oficio, conforme explicitado no despacho de
fl.38l, tendo providenciado a devida correção, conforme evidenciado no RELATÓRIO DE
DILIGENCIA (fls.382 a 390), tendo, identificado os valores das contribuições do PIS e da
COFINS que, indevidamente, tinham sido alocados com multa de oficio de 150%, aplicando em
seu lugar a devida multa de oficio de 75% (para as contribuições apuradas com base nas receitas
declaradas).

Decisão de Primeira Instancia
Apesar dos argumentos de impugnação - que serão mencionados abaixo, pois são
idênticos aos invocadas no Recurso Voluntário - a decisão de primeira instancia considerou
apenas procedente em parte a defesa para reconhecer a decadência dos lançamentos ocorridos de
janeiro a julho de 2003 em relação aos valores declarados pelo contribuinte – sujeitos a multa de
ofício de 75% (a ciência do AI ocorreu apenas em 31.07.2008).
Recurso Voluntário
Os argumentos levantados em sede de Impugnação e repetidos no Recurso
Voluntário foram os seguintes (exclui os argumentos relacionados à decadência e multa de ofício
de 150% aplicada às receitas declaradas que já foram reconhecidas pela DRJ):
PRELIMINARES DE NULIDADES DO AUTO DE INFRAÇÃO;
1. MPF - Período de fiscalização 2003 e 2004 - não autorizados por superior
hierárquico;
- O Mandado de Procedimento Fiscal determina que o Fiscal deveria fiscalizar o
período compreendido do ano de 2005, relativo ao IRPJ e o SIMPLES;
- em 29/04/2008, o superior hierárquico estendeu a fiscalização SOMENTE para o
tributo IRPJ relativo aos anos de 2003 e 2004; como se nota, o Fiscal não estava autorizado em
fazer os exames relativos aos SIMPLES, CSLL, PIS e COFINS dos anos 2003 e 2004, pois em
29/04/2008, a empresa estava no regime SIMPLES, conforme DOC.00l;
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.829 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001856/2008-22

- portanto, o Fiscal extrapolou sua discricionariedade ao verificar os anos de 2003
e 2004, os tributos relacionados ao SIMPLES, que originou a sua exclusão do sistema, bem
como a CSLL, o PIS e a COFINS;

2. ARBITRAMENTO
No ano de 2004, não cabe o arbitramento do imposto, haja vista que foram
apresentados os livros contábeis;
- que o Fiscal teve a posse dos livros contábeis relativos ao ano de 2004; que não
efetuou o cálculo do IRPJ e da CSLL com base no lucro real porque não quis;
- também não trouxe ao processo nenhuma justificativa ou prova que
desqualificasse a escrita contábil;
- que o arbitramento, mediante processo regular, não e procedimento de
lançamento especial; que as modalidades de lançamento, previstas no CTN são apenas três: de
oficio, com base em declaração do sujeito passivo ou de terceiros e por homologação;

3. PRAZO de 10 dias para apresentação livros contábeis de 2003, 2004 e 2005 -
Prazo impossível de ser cumprido;
- que até 08 de julho de 2008, a empresa estava obrigada ao registro do livro
caixa; a partir de 08 de julho de 2008, com a exclusão do SIMPLES, pelo Ato Declaratório
Executivo, a pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas, conforme art. l6 da Lei 9.317/96;
- acontece que o Fiscal, em sua intimação, solicitou que lhe fosse apresentados os
(i) livros Diário e Razão dos anos de 2003 a 2005, com a movimentação financeira incluída, os
(ii) Livros Lalur de 2003 a 2005 e os Demonstrativos de Apuração de Pis e Cofins não
cumulativa, em um prazo de dez dias, o que é humanamente impossível, pois deveria ter que
providenciar vários lançamentos de registros contábeis (que exemplifica às fls.191/ 192); que
seria necessário de 210 a 240 dias para tal regularização; que tal solicitação no prazo dado e'
inconstitucional (fls. 1 92/193);
- pelo exposto, requer a nulidade total do auto de infração, face a falta de
moralidade, impessoalidade e razoabilidade do Fiscal em exigir a apresentação de livros em um
prazo impossível de ser cumprido.

4. Apuração PIS e COFINS não cumulativos, conforme Leis 10.637/2002 e
10.833/2003;
- do contrário que o Fiscal afirmou, a empresa apresentou as bases do PIS e
COFINS não cumulativos, conforme a Lei 10.637/2002 e Lei 10.833/2003, as quais constam
discriminadamente nos livros de entrada e saída de mercadorias, dos quais o fiscal retirou as
bases para o cálculo das receitas, entregues pelo contribuinte;
- os demonstrativos do PIS e da COFINS não cumulativos constam nos MESMOS
LIVROS em que o Fiscal utilizou com base para calcular a receita supostamente não declarada,
inclusive discriminam todas as notas que deram origem tanto para o débito, como para os
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.829 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001856/2008-22

créditos; que a fiscalização não pode ter “dois pesos e duas medidas”, considerar apenas os
débitos e não os créditos;
- se o Fiscal considerou como débito de PIS e COFINS as receitas constantes no
Livro de Saída de mercadorias, também e' correto aceitar os créditos relativos ao Livro de
Entrada;
- dessa forma, apresentamos no quadro discriminativo abaixo o resumo, mês a
mês, da base de cálculo dois créditos e débitos do PIS e COFINS, sistema não cumulativo,
relativos aos anos de 2003 a 2005, conforme a Lei 10.637/2002 e Lei 10.833/2003, os quais o
Fiscal deixou de analisar;

5. Redução da multa de ofício de 150% para 75%, nos anos de 2003, 2004 e 2005,
apresentados livros fiscais os quais serviram para cálculo dos tributos;
- o lançamento do crédito tributário relativo ao ano 2003, 2004 e 2005, foi feito
com base nos livros fiscais registrados e fornecidos pelo contribuinte, livros estes que constam as
operações efetuadas pela empresa;
- então, não há que se falar em sonegação de receita com intuito de fraude, que
justifique o aumento de 75% para 150%, conforme disposto no art. 957 do RIR/99, mas uma
receita não oferecida à tributação; fato que todas as receitas constam nos livros fiscais
registrados pela própria empresa e entregues ao Fiscal, que fez o lançamento do crédito tributário
baseado nos referidos livros cedidos pela empresa;
***
Dado o contexto, em vista do disposto no § 3° do art. 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
n° 343/2015 - RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do seu voto condutor, in verbis:

1. Do Mandado de Procedimento Fiscal- Fiscalização - MPF-F
A Portaria RFB de n° 11.371, de 12/12/2007, que orientou a emissão do
presente MPF-F (juntado pela contribuinte a fl.316), traz as seguintes
disposições, no que interessa para o esclarecimento das alegações postas (grifos
acrescidos):
[...] .
Como se verifica dos dispositivos acima transcritos, a ciência do contribuinte
em relação ao MPF -F e de eventuais alterações se dá por intermédio de seu
código de acesso à internet, para que o fiscalizado possa não só identificar o
mandado, mas também as posteriores prorrogações de prazo e/ou inclusão de
tributos/contribuições.
Com relação à alegação de que o Auditor não teria autorização para iniciar
fiscalização sobre as contribuições sociais (PIS, COFINS e CSLL) ora lançadas
e impugnadas, de se dizer que, como mostrado, não há necessidade de tal
forma1idade, uma vez que tais exações são exigências fiscais decorrentes do
lançamento do IRPJ, ou seja, as infrações apuradas em relação ao tributo IRPJ
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.829 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001856/2008-22

configuram, com base nos mesmos elementos de prova, infrações a normas
(mencionadas nos correspondentes Autos de Infração) das contribuições sociais
ora lançadas e, portanto, prescindem de MPF-F próprio. É o que consta na
norma, do an.9° da Portaria RFB de n° 11.371, de 12 de dezembro de 2007,
supra transcrito.
Ainda, a alteração procedida no MPF para inclusão de tributos e/ou períodos de
apuração foi efetivada pela autoridade competente, aquela mesma que consta na
emissão do MPF (fl.3l6)
Portanto, certo da inexistência das irregularidades apontadas pela recorrente
quanto aos aspectos formais do procedimento de fiscalização, rejeito a
preliminar de nulidade do lançamento nos termos em que aventada.

2. ARBITRAMENTO
ANOS CALENDÁRIO DE 2003, 2004 e 2005
(...)
Ano calendário de 2004
Relativamente ao ano calendário de 2004, os autuantes, apesar de localizarem
os livros contábeis pertinentes, constataram o seguinte (fls.95/96 do Termo
Fiscal):
Já com relação ao ano 2004, embora o contribuinte não tenha apresentado os
livros contábeis, os referidos livros foram localizados e retidos no escritório
contábil. As instituições financeiras prestaram informações a respeito da
movimentação bancária efetivada pela contribuinte no ano 2004, indicando um
montante de R$ 4.725.967, 71.
Ocorre que, após análise dos livros contábeis, constatamos que não existem
contas contábeis escrituradas nos livros referentes às contas bancárias acima
relacionadas. Além disso, a conta caixa não contempla o total desta
movimentação financeira. Também não foram localizados registros contábeis
referentes aos débitos da CPMF. Diante de todos estes fatos, concluímos que a
movimentação financeira não está efetivamente identificada nos livros
contábeis.
Desta maneira em não havendo livros contábeis de 2003 e nem relativo ao ano
de 2005 e, ainda, estando o livro contábil de 2004 sem a escrituração da
movimentação financeira do período, a contribuinte, excluída então de forma
definitiva do Simples, foi intimada, 09 de julho de 2008, a apresentar
(fls.85/86), no prazo de 10 (dez) dias, os Livros Diário e Razão - com a
movimentação financeira escriturada - e LALUR dos anos de 2003 a 2005, além
de demonstrativos de apuração do PIS e da COFINS não-cumulativa. `
Relatam as autoridades autuantes em seu Termo Fiscal (fl.96) que não foi
apresentada resposta a esta intimação.
Especificamente com relação ao ano calendário de 2004, o lançamento de IRPJ,
ora impugnado, tem origem no arbitramento de lucro com base no art.530, II do
RIR/99, conforme consta no Termo de Verificação de Infração (fl.096):

Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei n 8.981
, de 1995, art.47 e Lei n 9.430, de 1996, art.1:
Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-004.829 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001856/2008-22

(...)
II- a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;

Como relatoriado, embora a contribuinte não tivesse apresentado os livros
contábeis do ano calendário de 2004, o fato é que as autoridades autuantes
localizaram tais livros no escritório contábil que fazia a escrita da contribuinte,
onde constataram que os livros contábeis não continham registros acerca da
movimentação financeira, ou seja, não havia contabilização de contas bancárias
e neste ano de 2004 foi verificado um movimento financeiro em torno de RS
4.725.967,71 (fl.095).
Contrariamente ao alegado na impugnação (de que não haveria justificativa do
Fiscal para o arbitramento), conforme dispositivo legal supra e transcrito no
Termo Fiscal, a fl.96, a ausência de movimentação financeira/bancária nos
registros contábeis já é condição. por si só, de arbitramento de lucro.
Quanto à alegação da contribuinte de que o prazo de dez dias, concedido pela
Fiscalização no Termo de Intimação Fiscal às fls.85/86, seria insuficiente para a
regularização e apresentação de seus livros contábeis de 2004, de se destacar
que a contribuinte, ao receber tal intimação, não fez qualquer tipo de
questionamento contra tal prazo, sendo que lhe foi oportunizada, naquele
instrumento, a possibilidade de prorrogação deste prazo, a saber:
Intimação Fiscal (fl.86):
Comunicamos que a prorrogação do prazo para atendimento desta intimação só
será concedida em regime de excepcionalidade. em caso de justificativa
plausível apresentada por escrito e acompanhada de documentação hábil que
comprove a impossibilidade de atendimento no prazo originalmente concedido.
Destaque-se que a contribuinte fiscalizada tinha como prática habitual não
declarar ao Fisco Federal a integralidade de suas receitas, conforme verificado
nos Livros Registro de Saídas (base para informação ao Fisco estadual, via
Declaração do ICMS e Movimento Econômico - DIME).
Conforme quadro elaborado pela Fiscalização (fls.093/094), tem-se a dimensão
da receita efetiva da contribuinte em 2004: escriturava em seu livro fiscal
receitas de sua atividade da ordem de R$ 6.647.683,04, enquanto que informava
em sua Declaração de Rendimentos do Simples a importância de R$
297.710,97.
Em outras palavras, informava ao Fisco Estadual (v. declaração do ICMS e do
Movimento Econômico - DIME, fls.39 a 75) a existência de receitas de R$
6.547.683,04, enquanto que ao Fisco Federal declarava (e tributava) apenas R$
297.710,97. Quem estava agindo de má-fé? Certamente que não era a
autoridade autuante, como verberou a contribuinte em sua impugnação (fl.195).
Na situação constatada (falta de registro de contas bancárias e omissão
expressiva de receita), entendo que a concessão de prazo seria uma faculdade da
autoridade autuante, pois bastaria partir direto para o arbitramento de lucro.
Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-004.829 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001856/2008-22

E, ainda assim, a Fiscalização lhe concedeu um prazo de dez dias. com ressalva.
para prorrogação de prazo, que foi ignorada pela contribuinte.
Quanto à menção ao art.148 do CTN, de se dizer apenas que o arbitramento ali
referido em nada se assemelha ao ora visto, que trata de arbitramento de lucro,
com previsão no art.43 do CTN e na legislação citada e transcrita no Termo
Fiscal e Auto de Infração.
Correto, portanto, o procedimento fiscal que resultou no arbitramento de lucro
relativo ao ano calendário de 2004.
Ano calendário de 2003
Consta no Termo Fiscal (fl.95):
Com relação aos anos de 2003 e 2005, o arbitramento do lucro se faz tendo em
vista que o contribuinte notificado a apresentar os livros e documentos da sua
escrituração, conforme Termo de Inicio de Fiscalização, deixou de apresentá-
los.
Especificamente com relação ao ano calendário de 2003, o lançamento de IRPJ,
ora impugnado, tem origem no arbitramento de lucro com base no art.530, III
do RIR/99, conforme consta no enquadramento legal do Auto de Infração e no
Termo de Verificação de Infração (fl.096):

Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei n
8.981, de 1995, art.47 e Lei n 9.430, de 1996, art.]'):
II - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;

De acordo com o Termo de Intimação Fiscal, fls.35/36, a contribuinte foi
intimada, em 05/05/2008, a apresentar os Livros Diário e Razão ou Livro Caixa
referentes ao ano calendário de 2003, ocasião em que não se manifestou, o que
culminou no arbitramento do lucro e exigência de tributos/contribuições sob
esta modalidade de tributação, conforme autos de infração cientificados a
contribuinte em 31/07/2008.
Não obstante o silêncio da contribuinte, a Fiscalização ainda lhe oportunizou,
após dois meses daquela intimação, que apresentasse novamente, em dez dias,
os livros solicitados, conforme Termo de Intimação Fiscal às fls.85/86.
Quanto à alegação da contribuinte de que o prazo de dez dias, concedido pela
Fiscalização no Termo de Intimação Fiscal às fls.85/86, seria insuficiente para a
regularização e apresentação de seus livros contábeis de 2003, de se destacar
que a contribuinte, ao receber tal intimação, não fez qualquer tipo de
questionamento contra tal prazo, sendo que lhe foi oportunizada, naquele
instrumento, a possibilidade de prorrogação deste prazo, a saber:
Intimação Fiscal (fl.86):
Comunicamos que a prorrogação do prazo para atendimento desta intimação só
será concedida em regime de excepciona/idade, em caso de justificativa
plausível apresentada por escrito e acompanhada de documentação hábil que
comprove a impossibilidade de atendimento no prazo originalmente concedido.
Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-004.829 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001856/2008-22

Correto, portanto, o procedimento fiscal que resultou no arbitramento de lucro
relativo ao ano calendário de 2003.
Ano calendário de 2005
Consta no Termo Fiscal (fl.95):
Com relação aos anos de 2003 e 2005, o arbitramento do lucro se faz tendo em
visto que o contribuinte notificado a apresentar os livros e documentos da sua
escrituração. conforme Termo de Inicio de Fiscalização, deixou de apresenta-
las.
Especificamente com relação ao ano calendário de 2005, o lançamento de IRPJ,
ora impugnado, tem origem no arbitramento de lucro com base no art.530, III
do RIR/99, conforme consta no enquadramento legal do Auto de Infração e no
Termo de Verificação de Infração (fl.096):

Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário.
Será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei n
8.981, de 1995, art.47 e Lei n 9.430, de 1996, art. lo):
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;

De acordo com o Termo de Início da Ação Fiscal, fls.0l/03, a contribuinte foi
intimada, em 14/02/2008, a apresentar os Livros Diário e Razão ou Livro Caixa
referentes ao ano calendário de 2005, ocasião em que não se manifestou, sendo
reintimada em l1/03/2008, conforme Termo de Intimação Fiscal de fls.05/08.

Em resposta, informou a impossibilidade do atendimento ao solicitado em face
de falecimento de seu contador.
Como já relatoriado, a Fiscalização, então, compareceu ao escritório contábil
responsável pela escrituração comercial/fiscal da contribuinte, onde ali, de
acordo com as autoridades autuantes (fl.92), foi afirmado que não dispunham de
livros contábeis e fiscais da contribuinte, seja de 2005 ou mesmo de 2003 e
2004.
Entretanto, após trabalho de pesquisa junto aos arquivos do escritório contábil,
as autoridades autuantes localizaram os livros fiscais dos anos de 2003 e 2004 e
os livros contábeis de 2004, ocasião em que lavraram os competentes Termo de
Retenção (fls.27 a 31) e o Termo de Diligência (fls.32 a 33).
Nada foi encontrado e nem apresentado no que se refere a livros contábeis do
ano calendário de 2005, o que culminou no arbitramento do lucro e exigência de
tributos/contribuições sob esta modalidade de tributação, conforme autos de
infração cientificados a contribuinte em 31/07/2008.
Não obstante, a Fiscalização ainda lhe oportunizou que apresentasse novamente,
em dez dias, os livros solicitados, conforme Termo de Intimação Fiscal às
fls.85/86.
Quanto à alegação da contribuinte de que o prazo de dez dias, concedido pela
Fiscalização no Termo de Intimação Fiscal às fls.85/86, seria insuficiente para a
regularização e apresentação de seus livros contábeis de 2005, de se destacar
Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-004.829 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001856/2008-22

que a contribuinte, ao receber tal intimação, não fez qualquer tipo de
questionamento contra tal prazo, sendo que lhe foi oportunizada, naquele
instrumento, a possibilidade de prorrogação deste prazo, a saber: Intimação
Fiscal (fl.86):
Comunicamos que a prorrogação do prazo para atendimento desta intimação só
será concedida em regime de excepcionalidade, em caso de justificativa
plausível apresentada por escrito e acompanhada de documentação hábil que
comprove a impossibilidade de atendimento no prazo originalmente concedido.
Correto, portanto, o procedimento fiscal que resultou no arbitramento de lucro
relativo ao ano calendário de 2005.

4. LANÇAMENTOS DECORRENTES - PIS / COFINS e CSLL
Os lançamentos de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social à
COFINS, Contribuição para o PIS e de Contribuição Social sobre o Lucro
Liquido - CSLL, neste processo, são reflexos da mesma irregularidade apurada
no Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. Assim sendo, por possuírem os
mesmos fundamentos fáticos, a decisão prolatada com relação ao Auto de
Infração do IRPJ faz coisa julgada em relação aos decorrentes, no mesmo grau
de jurisdição administrativa, em vista da intima relação de causa e efeito.

Contribuição para o PIS/PASEP

A autuada alegou que não foram considerados na base de cálculo da
Contribuição para o PIS/PASEP, os créditos a que teria direito, assegurado pela
Lei 10.637/2002, em seu artigo 3° e incisos, conforme quadro que elaborou
(fls.201 a 202, Pis Não Cumulativo).

De se dizer que a Lei 10.637/2002, que dispôs sobre a não-cumulatividade na
cobrança da contribuição para os Programas de Integração Social (PIS) e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), nos casos que especifica,
permitiu a dedução de créditos na apuração da base de cálculo do PIS, desde
que a pessoa jurídica mantenha-se nas regras de tributação pelo Lucro Real.
Tendo em vista que a fiscalizada, como mostrado nos autos, não reunia as
condições legais para permanecer no regime de apuração pelo Lucro real, foi
submetida às regras de apuração pelo Lucro Arbitrado e, nesta condição, não
pode permanecer no regime de não- cumulatividade da Contribuição para o
Pis/Pasep.
É o que determina o art.8°, inciso II, da Lei 10.637/2002:

Art. 8o Permanecem sujeitas às nor/nas da legislação da contribuição para o
PIS/Pasep, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as
disposições dos arts. 1° a 6°:
(...)
II - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base na lucro
presumido ou arbitrado'
(...)
Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-004.829 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001856/2008-22

Em assim sendo, por expressa disposição legal, a fiscalizada ficou sujeita à
legislação anterior, ou seja, sujeita ao regime cumulativo de apuração do PIS,
nos termos dos dispositivos legais citados no Auto de Infração (fl.l33).

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS

A autuada alegou que não foram considerados na base de cálculo da COFINS os
créditos a que teria direito, assegurado pela Lei 10.833/2003, em seu artigo 3°,
conforme quadros que elaborou (fls.202 a 204).
De se dizer que a Lei 10.833/2003, que dispôs sobre a não-cumulatividade na
cobrança da COFINS, nos casos que especifica, permitiu a dedução de créditos
na apuração da base de cálculo da COFINS, desde que a pessoa jurídica
mantenha-se nas regras de tributação pelo Lucro Real.
Tendo em vista que a fiscalizada, como mostrado nos autos, não reunia as
condições legais para permanecer no regime de apuração pelo Lucro real, foi
submetida às regras de apuração pelo Lucro Arbitrado e, nesta condição, não
pode permanecer no regime de não- cumulatividade da COFINS.
É o que determina o art.l0, inciso II, da Lei 10.833/2003:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS. Vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8°:
(...)
II - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro
presumido ou arbitrado.
Em assim sendo, por expressa disposição legal, a fiscalizada ficou sujeita à
legislação anterior, ou seja, sujeita ao regime cumulativo de apuração da
COFINS, nos termos dos dispositivos legais citados no Auto de Infração
(fl.147).

5. Redução da multa de ofício de 150% para 75%, nos anos de 2003, 2004 e
2005 e Decadência em relação aos valores não declarados – sujeitos a multa de
150%

DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA
A contribuinte se insurge, como relatoriado, sob a alegação de que tal
penalidade se faz presente somente na situação em que constatada uma conduta
dolosa (evidente intuito de fraude), que não seria o seu caso.
Traz ementas de decisões do Conselho de Contribuintes (fls.l96/ 197) no
sentido de que para aplicação da multa qualificada, deve estar presente a
conduta fraudulenta.
Realmente, como lembra a contribuinte, deverá estar presente o dolo (fraude,
sonegação ou conluio), elemento indispensável para a aplicação desta
penalidade, neste percentual.
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-004.829 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001856/2008-22

E aqui, entendo caracterizada a conduta dolosa da fiscalizada, pois não se está
tratando de pequenas importâncias ou de pequenos descuidos/equívocos
contábeis e de eventuais falta de registro de receitas, conforme verberou a
Contribuinte.
A alegação de equívocos na transmissão de dados, então praticados pelo
escritório de contabilidade, responsável pelo preenchimento e transmissão da
declaração não serve para elidir a exigência, posto que o sujeito passivo do
lançamento é a interessada, e não há como transferir, para fins fiscais, a
responsabilidade da infração constatada.
Cabe lembrar que, como se sabe, a responsabilidade por infrações à legislação
tributária independe da intenção do agente, conforme disposto no art. 136 do
Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do aro. (grifos acrescidos)
Verificou-se ao longo de 2003, 2004 e 2005 que houve reiteramento de conduta
e expressividade de valores a evidenciar a existência não de meros e localizados
erros materiais ou de impossibilidade de explicação por falta de elementos
contábeis ou declaração inexata, mas de comportamento consistente no tempo
destinado a não levar à tributação quase a totalidade dos valores tributáveis.
Não nos olvidemos de se tratava de empresa optante pelo SIMPLES, onde
aumenta a gravidade da situação, uma vez que agia de maneira desigual com
outras empresas do gênero, pois, reiteradamente, subtraia do Fisco Federal o
conhecimento de quase a totalidade de suas receitas tributáveis e.
consequentemente. não recolhia os impostos e contribuições devidos.
O fato de estarem as receitas escrituradas nos livros fiscais, não retira o caráter
doloso da infração cometida, uma vez que ao Fisco Federal informava apenas
uma pequena parcela da receita mensal auferida, conforme valores mostrados
nos quadros de fls.093 a 094 do Termo Fiscal, que a seguir reproduzo seus
valores anuais:

Caracterizada, portanto, na conduta deliberada (dolosa) da fiscalizada em
fraudar à Administração Tributária Federal o conhecimento de suas reais
receitas tributáveis, passível, assim, da duplicação da multa de oficio, com base
no art.44 da Lei n. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pelo
art.14 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007 (conversão da Medida
Provisória n. 351, de 22 de janeiro de 2007):
(...)
A majoração prevista no §1° do artigo 44 da Lei n.° 9.430/96 refere-se à sua
conduta, aferível em face da legislação tributária, no curso de sua vida
cotidiana. Nestes termos, como nos autos está devidamente evidenciado que o
contribuinte, ao longo de todos os anos calendário de 2003, 2004 e 2005 obtinha
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-004.829 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001856/2008-22

receitas com o exercício de suas atividades econômicas e não as informava em
sua DIPJ-Simples. não se pode chegar a outra conclusão que não seja a de que o
que houve, concretamente, foi conduta tendente a manter ao largo da tributação
o montante dos seus ganhos auferidos.
Esta conduta da contribuinte tinha objetivos claros: impedir ao Fisco Federal o
conhecimento dos fatos geradores dos impostos e contribuições administrados e
fiscalizados pela Receita Federal do Brasil Diante deste quadro de reiterada e
sistemática insubordinação aos ditames da lei, não há como considerar
involuntária a conduta do contribuinte, mas sim como uma consequência direta
da intenção deliberada de omitir receitas, o que torna perfeitamente aplicável,
sim, a multa duplicada prevista no § 1° do inciso I do artigo 44 da Lei n.°
9.430/96 (com a redação dada pela Lei 11.488, de 15/06/2007).

Da Preliminar de Decadência: IRPJ e CSLL lançados com multa de 150%

Como vimos anteriormente neste Voto, a ocorrência de conduta dolosa remete a
contagem do prazo decadencial do art.150 do CTN, para o inciso I do art.l73.
Assim sendo, verificada nos anos de 2003, 2004 e 2005 (objeto do lançamento)
que a conduta da contribuinte esteve associada às situações previstas nos artigos
71, 72 e 73 da Lei 4.502/64, o prazo de decadência rege-se, não mais pelas
regras do art.150, mas pelas regras do art.173, ambos do CTN:
(...)
Verificação da Decadência (IRPJ e CSLL)

O trimestre, mais antigo, findo em 31 de março de 2003 não seria alcançado
pela decadência, porque a data inicial de contagem seria a data de 01 de janeiro
de 2004 (nos termos do inciso I, supra, do art.l73 do CTN), e não a data de 31
de janeiro de 2003, como indicado pela contribuinte (fl.184), pois o fato gerador
do IRPJ e da CSLL, no caso, não é mensal e sim trimestral (Lucro Arbitrado).
Como os autos de infração do IRPJ e da CSLL foram cientificados à
Contribuinte em 31 de julho de 2008, não há que se cogitar da ocorrência de
decadência para este trimestre e para nenhum outro do ano de 2003.

Da Preliminar de Decadência: PIS e COFINS lançados com multa de 150%
Com relação ao lançamento de IRPJ e da CSLL, naquilo que se relaciona com a
decadência, já demonstramos que não houve, e, com relação a:estas
contribuições sociais, também não houve decadência. De se explicar.
A decadência destas exações estava, até então, disciplinada pelo inciso I do
artigo 45 da Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991. Tais são os termos deste
dispositivo:
Art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos
extingue-se após 10 (dez) anos contados:
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-004.829 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001856/2008-22

1 - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que 0 crédito poderia ter
sido constituído; [..]
Notório que tal artigo já teve a sua inconstitucionalidade decretada pelo
Supremo Tribunal Federal - STF, por meio de edição da Súmula Vinculante n"
8 do STF (DOU de 20/06/2008), assim redigida:
“São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5° do Decreto-lei 1569/77 e
os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de
crédito tributário” (GRIFO NOSSO)
No sentido de adequar as exigências destas contribuições à nova situação dada
pela referida súmula, oportuno destacar excertos do Parecer da Procuradoria
Geral da fazenda Nacional PGFN/CRJ/CDA n° 1437/2008, aprovado pelo
Procurador Geral da Fazenda Nacional:

D - REFLEXOS DA SÚMULA VINCULANTE N” 8 NA COBRANÇA
ADMINISTRATIVA E JUDICIAL
43. A partir dessas assertivas, é lícito concluir que resta vedado à União
constituir créditos relativos a exações de Seguridade Social após transcorrido o
prazo de decadência previsto no art. 173 do CTN, em face da incidência
imediata e vinculante do preceito sumulado. A decadência irá fulminar não
apenas o crédito tributário (art. 156, inciso V), mas também extinguirá a
respectiva obrigação jurídico-tributária, ante a inércia do ente estatal em efetivar
a constituição no prazo de lei.
44. No que tange aos referidos créditos já constituídos e ainda pendentes de
pagamento, ou extintos por esse motivo a partir de 11.6.2008 (marco da
modulação dos efeitos) no âmbito da Receita Federal do Brasil. verificando-se
que a sua constituição foi extemporaneamente realizada, e de forma a dar
cumprimento
ao
comando
vinculante, alternativa
não
há
senão
o
reconhecimento da decadência, independentemente de requerimento do
interessada, por parte do órgão da Administração Tributária competente, qual
seja, a Receita Federal do Brasil.
45. No particular, a extinção de créditos nessa situação significará o
reconhecimento da invalidade do seu próprio ato de lancamento (ou do ato de
retificação de oficio da declaração apresentada pelo contribuinte), ja' que não
mais subsistia em favor do Fisco a prerrogativa de levá-lo a efeito, em razão do
decurso do lapso temporal de que dispunha para tanto, nos termos da decisão do
STF. Consoante preleciona Celso Antônio Bandeira de Mello. “Para a
Administração, 0 que fundamenta o ato invalidador é o dever de obediência à
legalidade, 0 que implica obrigação de restaurá-la quando violada.”
46. Se tal dever de anulação ex officio de atos reputados inválidos existe quando
se vislumbra a hipótese de ilegalidade, mais razão aceitar-se que o exercício
desse mister seja efetivado em face de situação de inconstitucionalidade, assim
declarada, de forma cogente, pelo Supremo Tribunal Federal.
[...]o destaque é do original.
Destaque-se que referido parecer aplica-se de pronto à Procuradoria da Fazenda
Nacional, enquanto que para sua vinculação no âmbito da Receita Federal do
Brasil, necessário a aprovação do Ministro da Fazenda.
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-004.829 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001856/2008-22

Quanto à questão do prazo decadencial em função da Súmula Vinculante, de se
trazer excertos do Parecer PGFN/CAT N” 1617/2008, aprovado pelo Ministro
de Estado da Fazenda em Despacho de 18 de agosto de 2008, que trata da forma
de contagem de prazos decadenciais relativos à contribuições previdenciárias,
mas aplicáveis também às contribuição para o PIS/PASEP e à COFINS, afinal
todas são contribuições sociais destinadas ao custeio da seguridade social:
49. [...]
a) A Súmula Vinculante n° 8 não admite leitura que suscite interpretação
restritiva, no sentido de não se aplicar - efetivamente - o prazo de decadência ,
previsto no Código Tributário Nacional; é 0 regime de prazos do CTN que deve
prevalecer, em desfavor de quaisquer outras orientações normativas, a exemplo
das regras;
(...)
d) para fins de cômputo do prazo de decadência. não tendo havido qualquer
pagamento, aplica-se a regra do art.173, I do CTN, pouco importando se houve
ou não declaração, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
e) para fins de cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento
antecipado aplica-se a regra do § 4 “do art.150 do CTN;
para fins de cômputo do prazo de decadência. todas as vezes que comprovadas
as hipóteses de dolo fraude e simulação deve-se aplicar o modelo do inciso I. do
art. 173 do CTN
(..)
Como já mostrado, a forma de contagem do prazo decadencial se dá, no caso
presente, pelo inciso I do art.l73 do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
1 - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado:
(...)
Tomando-se o fato gerador mensal mais antigo, em 31 de janeiro de 2003, o
lançamento poderia ser efetuado já no ano de 2003, então, contando-se cinco
anos após o primeiro dia do exercício seguinte, em 01 de janeiro de 2004, tem-
se como data limite para constituição do crédito tributário, a data de 31 de
dezembro de 2008.
Como os Autos de Infração da Contribuição para o PIS/PASP e da COFINS
foram cientificados à Interessada em 31 de julho de 2008, antes da data limite,
não ocorreu a decadência.
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-004.829 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.001856/2008-22

Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital